Tribunal: STF
Processo: AI 577598
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. LIMITAÇÃO DE JUROS REAIS.
   NÃO-AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 648 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A
   decisão recorrida está em perfeita consonância com o entendimento
   firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4
   (rel. min. Sydney Sanches). Incidência, no caso, da Súmula 648.
Entretanto, em face da sucumbência parcial, os ônus deverão ser
   distribuídos proporcionalmente entre as partes.
Embargos de
   declaração acolhidos apenas para determinar a distribuição
   proporcional dos ônus da sucumbência.